Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E § 4o, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. Em cumprimento à decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, reexamina-se a dosimetria da pena.
2. Aplicada a causa de diminuição, impõe-se reduzir a pena pela fração máxima de dois terços, pois ausentes circunstâncias desfavoráveis, seja do art. 59 do CP ou do art. 42 da Lei 11.343/2006, aptas a justificar uma redução menos benéfica ao apelante.
3. Em estrita observância ao artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, o início do cumprimento da pena deve ser estabelecido no regime aberto.
4. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.